Tribunal: TJDFT
Processo: 0744409-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0744409-14.2024.8.07.0000 EMBARGANTE: ANA CAROLINA RIBEIRO DE ARAUJO, MARIA DO CARMO RIBEIRO DE ARAUJO, MARCELO RODRIGUES SUGURI, JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO EMBARGADO: ROSANE LUCHO DO VALLE Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista a oposição de Embargos de Declaração (Id. 69086130), intime-se a Embargada para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 26 de fevereiro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora